Tribunal: TJSP
Processo: 1032505-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Concurso público - Provimento do cargo de Médico Pneumologista Adulto - Município de São José dos Campos – Impetrante aprovada em primeiro lugar, na única vaga oferecida no edital – Direito à nomeação e posse - Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente – Abertura de novo edital de concurso

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Concurso público - Provimento do cargo de Médico Pneumologista Adulto - Município de São José dos Campos – Impetrante aprovada em primeiro lugar, na única vaga oferecida no edital – Direito à nomeação e posse - Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente – Abertura de novo edital de concurso público para provimento de uma vaga do mesmo cargo – Prorrogação do certame anterior que ocorreu somente após a impetração e a apresentação de informações – Evidências de que a impetrante não seria convocada ao final do prazo de validade - Expectativa de direito que, neste caso, se convola em direito subjetivo - Obediência aos princípios da boa fé, da segurança jurídica e da proteção à confiança – Precedente – Rejeição de matéria preliminar. Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.